Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-30.2023.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001204-30.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), KLEISON RADAMES MELLO FRICK - CPF: 004.162.481-52 (IMPETRANTE), 1a JUIZADO ESPECIAL DO FORO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MULTI INFORMATICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 06.077.120/0001-73 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. GRATUIDADE AFIRMADA NA ORIGEM. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. SITUAÇÃO FÁTICA PROCESSUAL DIVERSA. INEXISTÊNCIA DO BENEFÍCIO. EXECUÇÃO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MÁ FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança contra decisão proferida na reclamação no 8017810-64.2017.8.11.0003, do Juizado Especial Cível de Rondonópolis que deferiu prosseguimento da execução de honorários advocatícios, em detrimento da gratuidade, em tese, deferida.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- direito ao benefício da gratuidade; - impossibilidade de execução de verba honorária da condenação.

Deferida a liminar para suspensão da execução (
id. 186825176
) e colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora.

O litisconsorte passivo necessário, na pessoa da advogada RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO, limitou-se a requerer a correção no polo passivo.

O(A) Representante do Ministério Público manifestou desinteresse na causa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O presente “
mandamus
” combate a decisão que deferiu o prosseguimento da execução de honorários advocatícios na origem, diante de possível direito ao benefício da gratuidade em favor do devedor.

- do cabimento
.

A concessão do Mandado de Segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016/09.

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; ...”

“... Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. ...”

No caso, constata-se que o(
a
) Impetrante se insurge contra ato judicial –
decisão interlocutória
– que, em tese, é irrecorrível.

A despeito da mitigação de tal entendimento, a fim de se evitar arbitrariedades, o cabimento de mandado de segurança, em juizado especial, contra ato judicial do qual não caiba recurso, é medida excepcionalíssima, somente se justificando para correção de decisão ilegal (
teratológica
) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos.

Nesse sentido:

“de não ser cabível mandado de segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos da competência dos juizados especiais”
(STF - RE 650293/PB – rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 17/04/2012)”

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANEJO INAPROPRIADO DO WRIT. HIPÓTESE DE CABIMENTO EXCEPCIONAL QUE SE RESTRINGE ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS, QUANDO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARÁTER RESIDUAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 5o, II, DA LEI 12.016/2009. DECISÃO ATACADA QUE DESAFIA RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA. INDEFERIDA A INICIAL DO WRIT, POR NÃO SER CASO DE REMÉDIO HERÓICO.”
(TJRS – 1a TR – MSC no 50005345720238219000 – rela. Juíza Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini – j. 24/01/2023).

Deste modo, levando-se em conta a matéria posta em debate
– error in judicando –,
resta caracterizada situação de excepcionalidade que justifica o conhecimento do mandado de segurança.

- da situação fática processual na origem.

Em razão da sentença de id’s. 75751295 e 75751296, na reclamação no 8017810-64.2017.8.11.0003, houve interposição de Recurso Inominado pelo aqui Impetrante (
id. 75751297
), tendo sido recebido “com deferimento de gratuidade da justiça” (
id. 75751299
).

No grau recursal, o RI não foi conhecido, havendo condenação do lá Recorrente (
aqui Impetrante
)
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (
dez por cento
) sobre o valor da condenação, sem nenhum registro sobre a gratuidade já deferida
(
id. 75751301
).

A referida decisão teve alteração do julgado em Embargos de Declaração, contudo, do mesmo modo, sem alteração em relação ao tema “gratuidade” (
id. 75751307
).

Posteriormente, houve sentença rejeitando impugnação ao cumprimento de sentença (
id’s. 75751312 e 75751313
) e atos seguintes, sem nenhuma decisão de enfrentamento sobre a vigência ou não do benefício da gratuidade.

- da liminar deferida
.

Na liminar deferida, houve esgotamento sobre o tema “gratuidade” e “impossibilidade de prosseguimento da execução de honorários advocatícios”.

“...

- da gratuidade deferida no processo de origem.

O benefício pretendido na petição inicial, foi deferido na fase de admissibilidade recursal (
id. 75751299
), sem notícia de sua revogação.

- dos efeitos do benefício.

Sendo o Devedor beneficiário da justiça gratuita e, não tendo sido essa circunstância devidamente afastada em grau recursal, ou ainda, pelo próprio Credor na pretensão executiva, inviável o prosseguimento da execução da verba de sucumbência (
custas e honorários
) na forma do art. 98, §3o, do CPC.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR FIXADO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. É assegurada a quem foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça a suspensão da exigibilidade dos honorários e custas processuais (AgInt no AREsp 1.353.620/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe de 22/03/2019).
3. Agravo interno parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que o ora agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. (AgInt no AREsp 1310070/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020) [grifou-se] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO LEGÍTIMA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. VÍNCULO AFETIVO INEXISTENTE. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O percentual a ser retido pelo vendedor é fixado pelas instâncias ordinárias em conformidade com as particularidades do caso concreto, de maneira que não se mostra adequada sua revisão na via estreita do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. É assegurada a quem foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça a suspensão da exigibilidade dos honorários e custas processuais. 3. Agravo interno desprovido.
” (STJ – 3a T - AgInt no AREsp 1353620/MS rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/03/2019 - DJe 22/03/2019). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que há omissão acerca da suspensão da cobrança da verba honorária em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita.
2. Sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não se impede a fixação de honorários recursais, no entanto sua exigibilidade ficará suspensa na forma do art. 98, §3o, do CPC/2015.
3. Embargos de Declaração acolhidos para, em suprimento à omissão, determinar a suspensão da cobrança dos honorários recursais, em observância as disposições da Justiça Gratuita conferida à parte embargada pelas instâncias de origem.”
(STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no REsp 1646279/PB – rel. min. HERMAN BENJAMIN – j. 21/11/2017 - DJe 19/12/2017). Grifei.

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. REAJUSTES DA LEI No 10.395/95 SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. COISA JULGADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA AJG. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1) O re-aforamento de demandas que guardam tríplice identidade com outras, caracterizando, então, litispendência ou coisa julgada, configura, a toda prova, conduta processual temerária, assoberbando o Judiciário com demandas despropositadas. Manutenção da r. sentença recorrida que condenou as recorrentes nas penas de litigante de má-fé.
2) Para que se justifique a revogação do benefício da gratuidade, é necessária a demonstração de que houve alteração das condições financeiras da parte durante a tramitação do processo, o que não ocorreu no caso concreto
. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – TRFP – RI no 71006018030 – rela. juíza Thais Coutinho de Oliveira – j. 15/12/2016). Grifei.

Sendo assim, havendo pleito do benefício na petição inicial/recursal, nos autos no 8017810-64.2017.8.11.0003, com deferimento pelo juízo de primeiro grau, sem impugnação válida e/ou revogação fundamentada, inviável a execução de honorários decorrentes do julgado de id. 75751301, no feito de origem, com evidente nulidade dos atos praticados a contar da petição de cumprimento de sentença (
id. 75751310
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
promova a Secretaria a correção no sistema PJe, como litisconsorte passivo necessário, para constar RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO, com exclusão de
“MULTI INFORMATICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA”
;
b)
concedo a ordem impetrada, tornando definitiva a liminar já deferida, para reconhecer nulos os atos na reclamação de origem a contar da petição de id. 75751310;
c)
em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC;
d)
isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, XXII, da CE
c.c.
art. 25, da Lei no 12.016/09
c.c.
a Súmula n.o 512/STF
c.c.
a Súmula 105/STJ; e,
e)
preclusa a via recursal, comunique-se o r. Juízo Impetrado, intime-se, dê-se baixa e arquive-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024